Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA.
1. A cláusula penal deve ser aplicada integralmente para que sejam respeitados o princípio do pacta sunt servanda e da autonomia das vontades.
2. Os honorários advocatícios contratuais só incidem na hipótese de purga da mora pelo devedor, a fim de evitar a rescisão contratual, nos termos do art. 62, inciso II, “d”, da Lei de Locações.
3. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.